Tribunal: TJDFT
Processo: 0729246-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMA 793 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIRAGLUTIDA. SAXENDA. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. DEVER DO ESTADO. INEFICÁCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS PREVISTOS NA LISTA DO SUS. RISCO COMPROVADO. TEMA 106 SO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Somente nas hipóteses de ausência de registro na Anvisa é obrigatória a inclusão da União no polo passivo e descolamento da competência para a Justiça Federal (Tema 793 do Supremo Tribunal Federal).
2. “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. (Tema 106, Superior Tribunal de Justiça).
3. No caso, estão presentes os pressupostos necessários para concessão do medicamento.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.